Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710875-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. G. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA APELADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por A.G.D.S.P, menor atualmente com 17 anos de idade, assistida por sua genitora Katia Pereira dos Santos Paiva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), denegou a segurança e julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 37824112). Em suas razões recursais (ID 37824120), a apelante, sustenta que, impetrou o Mandado de Segurança objetivando assegurar a homologação de sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, triênio 2020/2022, tendo em vista que, por falha exclusiva da instituição de ensino – Colégio Elo, ora responsável pela homologação nos termos do Edital do Certame, não teve sua inscrição homologada. A apelante afirma que realizou a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS e, posteriormente, entrou em contato com o Colégio Elo a fim de obter informações sobre a homologação de sua inscrição, momento em que foi informada que já estava devidamente cadastrado junto ao CEBRASPE e, portanto, faria a homologação da inscrição da impetrante. A apelante aduz que, no dia 18/03/2022, ao analisar a “Relação Provisória dos Candidatos com a solicitação de Inscrição Homologada”, verificou que seu nome não constava na referida lista. Após entrar em contato com o Colégio ELO, tomou conhecimento que a instituição de ensino havia se equivocado quanto à data final da homologação da 2a Etapa e, portanto, havia perdido o prazo para homologação da inscrição da impetrante. Defende que a responsabilidade pela homologação de sua inscrição foi delegada pela própria impetrada – CEBRASPE em favor da escola cadastrada - Colégio ELO, conforme se infere da previsão contida no edital (item 1.9.1 e 1.9.3 do Edital no 09). Assevera que não se mostra razoável nem proporcional a previsão do edital do PAS, que atribui ao aluno, relativamente incapaz, a responsabilidade de monitorar a diligência da instituição de ensino em que estuda - previamente cadastrada -, quanto à realização regular e oportuna da homologação de sua inscrição no PAS/UNB, ficando evidente o prejuízo da recorrente. Sustenta que os itens 1.9.1 e 1.9.3 são claros no sentido de que a homologação do candidato deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado e, somente na hipótese de escola não cadastrada, o que não é o caso em questão, é que a referida responsabilidade é transferida ao candidato. Narra que realizou sua inscrição no prazo correto, efetuou o pagamento devido e submeteu-se à avaliação da segunda etapa do PAS, tendo ótimo resultado, com notas gerais de 0.721 e 9.231, cumprindo todos requisitos do edital. Acrescenta a incidência da teoria do fato consumado, em razão do cumprimento da liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0710286- 58.2022.8.07.0000, emanada por esta 6a Turma Cível. Ao final, requer que seja provido o presente recurso de apelação, para reformar a r. sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da impetrante à homologação da inscrição da Segunda Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, diante da comprovada violação à direito líquido e certo. Preparo recolhido (ID 37824122). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 37824132). Na petição ID 37890820, a apelante apresenta pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinado que o CESPE/CEBRASPE, proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, a homologação da inscrição da impetrante na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, tendo em vista que a sentença recorrida tornou sem efeito a decisão liminar de antecipação de tutela recursal concedida em sede do Agravo de Instrumento no 0710286-58.2022.8.07.0000, o que causará graves e irreparáveis danos à Impetrante, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito do recurso interposto. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e o provimento do recurso de apelação (ID 38520555). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que revoga a tutela provisória anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, podendo o relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4o, do artigo 1.012, do CPC). No caso dos autos, assiste razão à apelante. A recorrente alega violação de direito líquido e certo, consubstanciado na falta de homologação de sua inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, triênio 2020/2022. No documento de ID 37823068, verifica-se o inteiro teor do EDITAL No 9 – PAS/UNB – SUBPROGRAMA 2020, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021. Vejamos as regras do edital que interessam à solução da controvérsia jurídica: 1.5.5.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a realização da solicitação de inscrição. 1.5.5.1.1 Antes de solicitar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Na solicitação de inscrição, o candidato deverá informar o seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o seu e-mail, o seu número de telefone (sendo o candidato menor de idade, deverá informar o e-mail e o número de telefone de seu responsável), a sua opção de língua estrangeira (Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa) e em qual das cidades listadas no subitem 1.3 deste edital deseja realizar as provas. 1.5.5.1.2 A inscrição do candidato implica a aceitação das normas contidas em comunicados, neste edital e em outros editais que vierem a ser divulgados, bem como a aceitação das decisões que possam ser tomadas pela UnB em casos omissos. (...) 1.5.5.3.2 Encerrado o período de solicitação de inscrição, as solicitações que tenham sido pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma (...) 1.5.5.5 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 1.6 deste edital. (...) 1.9 DA HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 1.9.1 Para que sua inscrição seja homologada, é necessário que o candidato inscrito na forma do subitem 1.1 deste edital comprove a matrícula regular no ensino médio, condicionada à realização, pela escola ou pelo candidato, quando for o caso, dos procedimentos descritos neste edital. 1.9.2 A comprovação de matrícula regular no ensino médio, por etapa do programa, poderá ser realizada duas vezes no ano, devendo estar regularizada até a data de início do período de inscrições da próxima etapa do programa. 1.9.2.1 Será automaticamente eliminado do Programa o candidato que não comprovar a sua matrícula na forma do subitem 1.9.2 deste edital. 1.9.3 A solicitação de homologação da inscrição do candidato deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o candidato está matriculado, nos períodos estabelecidos no cronograma constante do Anexo I deste edital. 1.9.3.1 O candidato poderá enviar o comprovante de matrícula regular do ano correspondente caso a escola cadastrada, por algum motivo, não consiga realizar a homologação. O envio deverá ser feito por meio da página de acompanhamento no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload. No comprovante de matrícula (declaração escolar devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição), devem constar obrigatoriamente o nome completo e o número do CPF do candidato. 1.9.4 Os candidatos de escolas não cadastradas deverão enviar, por meio da página de acompanhamento no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas, nos períodos estabelecidos no cronograma constante do Anexo I deste edital, via upload, o comprovante de matrícula regular do ano correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição), devendo obrigatoriamente constar, no comprovante, o nome completo e o número do CPF do candidato. 1.9.4.1 A documentação enviada de forma equivocada para os objetivos propostos não será avaliada e será desconsiderada para qualquer finalidade. 1.10 A relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na data estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. 1.10.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição homologada deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória. 1.11 A homologação da inscrição não é requisito para a realização das provas. 1.11.1 As provas de todos os candidatos serão corrigidas independentemente do status da homologação da inscrição. 1.12 Informações detalhadas a respeito do processo de homologação podem ser encontradas no guia, disponível no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/pas/subprogramas. O item 1.9.3 do edital supracitado é cristalino ao determinar que é dever da escola cadastrada efetuar a homologação da inscrição do candidato. Na espécie, restou incontroverso que a instituição de ensino Colégio Elo, na qual a impetrante estuda, é escola cadastrada para fins de homologação da inscrição do candidato. A impetrante apresentou os comprovantes de inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (ID 37823072), bem como a realização da prova com o respectivo resultado (ID 37823073). Contudo, a instituição de ensino Colégio Elo admite que confundiu a data de homologação da 2a etapa do PAS com o prazo referente à 1a etapa, razão pela qual a impetrante não teve sua homologação realizada no prazo conferido pela autoridade coatora (ID 37823076). Nesse contexto, afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade as normas do edital em testilha, que atribuem a candidato relativamente incapaz o ônus de verificar se a instituição de ensino cadastrada foi diligente em cumprir seus deveres legais ao realizar a devida homologação da inscrição de seus alunos. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CEBRASPE. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NÃO EFETIVADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Apelação cível em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da autora para determinar que a ré proceda à efetivação da inscrição da autora na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS 2018/2020 e, por conseguinte, também faça a correção de suas provas conforme os trâmites regulares do certame. 2. Conforme reiterada jurisprudência desta E. Corte, "não é razoável que se atribua ao aluno, menor púbere, relativamente incapaz para certos atos, a incumbência de verificar se a escola foi diligente e cuidou devidamente para que sua inscrição fosse homologada. Tal atribuição deve ser destinada à escola, não cabendo ao aluno ser penalizado por ato negligente da instituição." 3. Não há se falar em violação à isonomia ou ingerência do Poder Judiciário no ato administrativo, mas tão somente em compatibilização das regras descritas no edital do certame ao caso em exame, onde, como visto, a autora viu-se despojada da participação seriada do PAS por erro que não pode lhe ser atribuído. 4. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve pagar as custas e honorários de sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346456, 07084675420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021 G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. IMPEDIMENTO. REGRA EDITALÍCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO: COMPETÊNCIA DA ESCOLA CADASTRADA. EXTEMPORANEIDADE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não se mostra razoável nem proporcional a previsão do edital do Programa de Avaliação Seriada - PAS, que atribui ao aluno, relativamente incapaz, a responsabilidade por monitorar a diligência da instituição de ensino em que estuda - previamente cadastrada -, quanto à realização regular e oportuna da homologação de sua inscrição no PAS/UNB. 2. A aplicação do princípio da causalidade somente tem lugar quando insuficiente o princípio da sucumbência previsto no art. 85, do CPC. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1210875, 07028184520198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019 G.n.) Desse modo, vislumbra-se a probabilidade do direito da estudante, quanto à homologação da inscrição na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, tendo em vista que a impetrante cumpriu todos os requisitos do edital em comento e não pode ser sancionada por erro de terceiro. Outrossim, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (ID 38520555). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o apelado homologue a inscrição da impetrante na Segunda Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) – triênio 2020/2022, já classificada no resultado provisório da avaliação da segunda etapa com notas gerais de 0.721 e 9.231. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator